Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-87.2021.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000086-87.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), EDRIANE CRISTHINA CATARIN PERETTI - CPF: 020.274.169-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
1000086-87.2021.8.11.9005.

Agravante:
EDRIANE CRISTHINA CATARIN PERETTI.

Agravado:
ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – RECLAMAÇÃO QUE DEVE SER ENDEREÇADA AO JUÍZO PROLATOR DA ORDEM CONCEDIDA – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DO ORGÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL – INDEFERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser indeferida a tutela antecipada pretendida, ante a competência jurisdicional do órgão Julgado do Tribunal de Justiça estadual, tendo em vista, que o agravado pleiteia o cumprimento integral de Decisão Judicial Colegiada proferida em Mandado de Segurança pelo órgão do Tribunal de Justiça Estadual.

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em razão de descumprimento de Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 98393/2011 pelo órgão do Tribunal de Justiça Estadual, em que foi determinada redução da carga horária da impetrante para 30 horas semanais, sem modificação da sua remuneração.

.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca argumentos fáticos-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

Com isso, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, as informações do Juízo Monocrático não foram prestadas.

A parte agravada, não apresentou resposta.

O Ilustre Representante do Ministério Público externou desinteresse jurídico.

É o Relatório.

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em razão de descumprimento de Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 98393/2011 pelo órgão do Tribunal de Justiça Estadual, em que foi determinada redução da carga horária da impetrante para 30 horas semanais, sem modificação da sua remuneração.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve suposto descumprimento de Decisão Judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n.º 98393/2011, determinando
“a redução da carga horária da impetrante para 30 horas semanais, sem modificação da sua remuneração.”
Vale mencionar que a impetrante é a recorrente do presente recurso agravatório.

A recorrente, por sua vez, na demanda principal, discorre que o Estado recorrido não cumpriu a determinação judicial, manipulando a forma de sua remuneração, com comprometimento da progressão na carreira. Por isso, postulou
“que o Requerido cumpra em sua integralidade a decisão judicial transitado em julgado, determinando ao Estado Requerido a pagar a remuneração da Autora conforme disposto na tabela nível D -006 (conforme publicação no DOE) disponibilizada pela Secretaria de Planejamento no montante de R$ 17.123,57 (dezessete mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e sete centavos) em detrimento ao que vem de fato sendo pago a mesma, bem como determinar ao Estado Requerido que o subsidio da Autora não sofra fragmentação da forma como vem sendo feito (SUBSIDIO e AÇÃO JUDICIAL), visto que a demanda judicial a que o Estado se refere transitou em julgado sem a possibilidade de ser reformada;”
.

A pretensão judicial foi parcialmente deferida pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, deferindo, apenas, o processamento do pedido de cobrança por diferenças salariais, razão da irresignação da parte recorrente.

É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, pois, aparenta que qualquer reclamação contra o efetivo cumprimento da r. Decisão proferida no MS n.º 98393/2011, seja em relação ao modo de implementação da remuneração da servidora, ou relativa a seus reflexos na progressão da carreira, deve ser endereçada ao Juízo prolator da Ordem concedida.

Tanto isso é verdadeiro que, como destacado alhures, a parte agravante busca, liminarmente, o cumprimento integral da Decisão Judicial Colegiada, competência jurisdicional do órgão Julgado do Tribunal de Justiça estadual.

CONCLUSÃO.

Posto isto,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021